Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTO. CESÁREA. GESTAÇÃO A TERMO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. DESPESAS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA GESTANTE. ILICITUDE DA RECUSA. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Embora não se possa descartar a existência de situações capazes de justificar a antecipação do parto a critério médico e que podem, inclusive, caracterizar urgência, no caso concreto é relevante considerar que o parto foi realizado em gestação a termo, ainda que de forma antecipada (37a semana de gestação), porém, sem comprovação de risco imediato à vida da gestante ou do bebê.
3. Diante desse contexto, não se infere circunstância capaz de justificar a exclusão da cláusula de carência, uma vez que, desde a contratação do plano de saúde, a consumidora tem pleno conhecimento de que seria a responsável pelo pagamento das despesas referentes ao parto, caso ele ocorresse dentro do prazo de 300 dias estabelecido no contrato.
4. Na hipótese dos autos, mesmo que se atingisse a 40a semana de gravidez, o parto ocorreria no período de carência de 300 dias, que se encerrou em 21/4/2024 (ID 63857054), conforme cláusula 18, “d”, do contrato (ID 63857889, pág. 22). Portanto, não há responsabilidade da Ré pelo pagamento de possíveis despesas dele decorrentes, pois tais custos deveriam ser arcados pela Autora.
5. Esta eg. Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que “A urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência para procedimentos cirúrgicos, deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica, normalmente parto prematuro, e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais, mesmo aquelas classificadas como complicações previsíveis em qualquer parto, não são suficientes para excluir o prazo de carência contratado” (Acórdão 1839488, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024).
6. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.